Tribunal: TJPA
Processo: 0806168-81.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806168-81.2024.8.14.0000

PACIENTE: THIAGO CARDOSO DOS SANTOS

AUTORIDADE: VARA UNICA DA COMARCA DE GURUPÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0806168-81.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: ELENIZE DAS MERCES MESQUITA.

PACIENTE: THIAGO CARDOSO DOS SANTOS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GURUPÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. PROCESSO PENAL. NULIDADE. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Ausência de prova de divergência de endereço do paciente para fins de intimação, além da existência de dois advogados habilitados nos autos à época da audiência, sendo que a renúncia do segundo patrono ocorreu posteriormente.

2. Nomeação de defensor dativo em caso de ausência dos advogados constituídos, visando garantir o direito à ampla defesa do paciente.

3. Inexistência de nulidade processual.

4. Ordem denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 11 de julho de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Elenize das Mercês Mesquita, em favor do paciente THIAGO CARDOSO DOS SANTOS, contra ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Gurupá, nos autos da Ação Penal nº 0800380-31.2021.8.14.0020.

A impetrante alega que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c o artigo 40, incisos V e VI, da Lei nº 11.343/2006. Sustenta que a audiência de instrução e julgamento foi realizada em 21/03/2024, sem a presença do paciente e de sua advogada, pois este não foi devidamente intimado em razão de divergência de endereços nos autos. Afirma ainda que o pedido de redesignação da audiência foi indeferido pelo juízo inquinado coator, que, em seguida, nomeou defensor dativo sem a prévia anuência do paciente.

Argumenta também que a falta de intimação do coacto e a nomeação de defensor dativo sem seu consentimento violam os princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando nulidade absoluta do ato processual.

O Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Gurupá, em suas informações, esclarece que a tentativa de intimação do paciente foi realizada no endereço informado pela própria impetrante na petição inicial e na procuração. Quanto à redesignação da audiência, o referido Juízo esclarece que o pedido foi indeferido por conta da existência de dois advogados habilitados nos autos, sendo que a renúncia do segundo patrono só ocorreu após a realização da audiência. O juízo
a quo
informa, ainda, que, em caso de ausência dos advogados constituídos, seria nomeado defensor dativo para proceder a defesa do paciente.

O Ministério Público, em seu parecer, manifestou-se pelo conhecimento do
writ
e pela sua denegação, alegando que não há elementos suficientes para declarar a nulidade da audiência e dos atos subsequentes.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 08/11/2021, por volta de 12H00, Policiais Civis da Divisão Estadual de Narcóticos - DENARC, diligenciavam na região do município de Gurupá, Estado do Pará, em serviços de investigação acerca de informações de crimes de tráfico de entorpecentes, onde informações privilegiadas davam conta de que uma considerável quantidade de drogas estava sendo transportada via fluvial, e que parte deste entorpecente seria descarregado em uma ilha às proximidades da Cidade anteriormente supramencionada.

A equipe de Policiais Civis da DENARC, atracou com a embarcação policial na Ilha Capotinga, município de Gurupá, e fizeram a abordagem dos corréus SEBASTIÃO ALVES RIBEIRO, vulgo “SABÁ CAMAROEIRO”, ANTÔNIO ALVES RIBEIRO, do peruano MANUEL VARGAS RUIZ, e do adolescente A. DA S. R., filho de SEBASTIÃO RIBEIRO. Após a abordagem, os corréus confessaram que estavam naquele local a fim de receber 75 (setenta e cinco) quilos “pedra de óxi”, que lhes seriam entregues por uma pessoa de vulgo “GOLF”, o qual estaria na ilha anteriormente aludida acompanhado de mais 02 (duas) pessoas até momento não identificadas.

Ao final da abordagem policial, todos os envolvidos foram encaminhados para a sede da DENARC, ressalta-se que além disso foram apreendidos 05 (cinco) aparelhos de telefones celulares encontrados com o grupo.

A Autoridade Policial individualizou a conduta de cada um dos representados e, no que se refere especificamente ao paciente THIAGO CARDOSO DOS SANTOS, tendo em vista o que se descobriu em razão da análise dos dados armazenados nos aparelhos celulares apreendidos, descreveu sua participação conforme informado pelo juízo inquinado coator:

[...]ANTÔNIO efetua cobranças de dívidas de drogas para o criminoso THIAGO, que possui atuação no bairro do Paar em Ananindeua/PA. THIAGO comenta com ANTÔNIO que está prestes a finalizar uma remessa de entorpecentes para o Estado do Ceará, arquitetando a logística de envio deste material entorpecente. Na conversa, THIAGO chega a enviar a quantia de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais) a ANTÔNIO, conforme ilustrado no Relatório em anexo.[...]

[...]THIAGO manteve diálogo com ANTONIO para aquisição de entorpecentes para a região do Paar, onde comanda a distribuição de drogas. Nas conversas, THIAGO relata um plano para levar um carregamento de entorpecentes para a Região Nordeste do país, mais precisamente o Estado do Ceará, informando toda logística para o êxito desta missão.[...]

[...]THIAGO já foi preso por roubo, furto e porte ilegal de arma de fogo. Atualmente encontra-se em monitoramento eletrônico por um delito cometido em maio do corrente ano. Não bastasse o histórico delituoso, o criminoso continuando atuando às margens da seara da legalidade, comercializando entorpecentes na região do Paar, conforme extrai-se no Relatório de Extração em anexo.[...]

Nesse sentido, a partir das conversas armazenadas no aplicativo "Whatsapp", instalado no aparelho celular do corréu ANTÔNIO RIBEIRO, foi possível verificar que o coacto, negociava a aquisição de drogas para a região do PAAR, bairro no município de Ananindeua, Estado do Pará, onde o paciente comanda a distribuição de entorpecentes.

Nos autos consta que ANTÔNIO RIBEIRO cobra do coacto uma dívida de drogas, em conversa, THIAGO SANTOS chega a enviar a quantia de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais) a ANTÔNIO RIBEIRO, conforme ilustrado no Relatório de Análise nº 018/2022/DENARC/PC/PA. Nas conversas, o paciente relata um plano para levar um carregamento de entorpecentes para a Região Nordeste do país, mais precisamente o Estado do Ceará, informando toda logística para o êxito desta missão. O coacto já foi preso por roubo, furto e porte ilegal de arma de fogo. Atualmente encontra-se em monitoramento eletrônico por um delito cometido em maio do corrente ano. Não bastasse o histórico delituoso, o criminoso continuando atuando às margens da seara da legalidade, comercializando entorpecentes na região do PAAR.

Eis os fatos.

DA NULIDADE DA AUDIÊNCIA E DOS ATOS SUBSEQUENTES

Com base nas informações prestadas pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Gurupá e no parecer ministerial, entendo que o presente
writ
não merece prosperar.

A impetrante alega a nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada em 21/03/2024, sob a alegação de que houve divergência nos endereços do paciente quando da tentativa de sua intimação, além de não ter sido oportunizado o comparecimento de sua patrona. Argumenta ainda que a nomeação de defensor dativo sem a prévia anuência do paciente violou o direito de constituir um advogado de sua confiança.

Contudo, a própria impetrante, na petição inicial e na procuração, informou o endereço do paciente como sendo na Travessa WE 68, nº 1.042, Cidade Nova VI, Coqueiro, Ananindeua, Pará. O Juízo de Primeiro Grau, em suas informações, confirma que a tentativa de intimação ocorreu nesse endereço.

Quanto à alegação de que a redesignação da audiência causou prejuízo à defesa, entendo que a decisão do juízo
a quo
foi fundamentada e adequada, tendo em vista a existência de 02 (dois) advogados habilitados nos autos à época. A renúncia do segundo patrono ocorreu somente em 11 de abril de 2024, após a realização da audiência.

O Juízo de Primeiro Grau também esclarece que, em caso de ausência dos advogados constituídos, seria nomeado defensor dativo para proceder à defesa do coacto. A nomeação de defensor dativo, em caso de ausência dos advogados constituídos, visa garantir o direito à ampla defesa do paciente, conforme demonstrado nas informações prestadas pela autoridade coatora.

Compartilho do entendimento do Ministério Público, que, em seu parecer, manifestou-se pelo conhecimento do
Habeas Corpus
e pela sua denegação, alegando que não há elementos suficientes para declarar a nulidade da audiência e dos atos subsequentes.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o
writ
e denego a ordem nos termos da fundamentação.

Belém. (PA), 11 de julho de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/07/2024